Tribunal: TJSP
Processo: 0002052-35.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002052-35.2017.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a pena do réu para 08 (oito) meses
de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso legal, mantida, quanto
ao mais, a r. sentença recorrida. Por maioria, vencido o Dr. Camargo Aranha
Filho, que declarará o voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIGITAL - Voto no 13042
Apelação: 0002052-35.2017.8.26.0628
Apelante: Carlos Henrique Alves
Apelado: Ministério Público
Vara Criminal da Comarca de Itapevi HEMJ
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito demonstradas - Confissão judicial do
réu corroborada pelas demais provas dos autos - Condenação
devida - Inexistência, no entanto, de posse tranquila, ainda que
passageira - Tentativa reconhecida - Pena mitigada -
Necessidade - Regime prisional inicial semiaberto mantido -
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
183/186, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou o réu Carlos Henrique Alves como incurso nas penas do artigo
155, caput, do Código Penal, a cumprir 01 (um) ano de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apela, buscando o reconhecimento da
tentativa, com a redução máxima da pena, além da imposição do regime
prisional aberto para o início do seu cumprimento (fls. 201/206).
Contrariado o recurso (fls. 212/216), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo (fls. 227/238).
É o relatório.
O recurso procede em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese em apreço, a respeitável sentença impugnada
analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas produzidas
nos autos, alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada
conclusão de procedência da ação penal.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas,
tanto que a defesa sequer se insurgiu contra o decreto condenatório do
acusado, que, aliás, admitiu a prática do ilícito nas duas fases da persecução
criminal (cf. interrogatório de fls. 06 e audiência realizada por meio audiovisual
a fls. 189/190).
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o acusado
Carlos Henrique Alves, no dia 24 de outubro de 2017, por volta de 17h10, no
interior da “Drogaria São Paulo”, situada na Avenida Presidente Vargas, no
655, bairro Nova Itapevi, na cidade e Comarca de Itapevi/SP, subtraiu para si
18 (dezoito) unidades de desodorante, de propriedade do aludido
estabelecimento comercial, representado por Victor Felícia Alves, que
confirmou a subtração em juízo e disse que, logo após o delito, saiu no
encalço do acusado até que, pouco tempo depois, conseguiu detê-lo até a
chegada da guarda municipal, circunstância esta que também foi corroborada
pelos agentes públicos Antônio Lourenço e Sandro Lins em juízo (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fls. 189/190).
Por isso mesmo, razão assiste à defesa a respeito do
argumento de que o delito não se consumou, eis que o apelante foi contido
pelo representante do estabelecimento-vítima numa rua próxima em poder dos
produtos que pretendia subtrair, após breve perseguição, sem que tivesse,
portanto, a posse tranquila e desvigiada da res furtivae.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como que nas razões recursais não há nenhum
elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já enfrentadas
pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação do
acusado pelo crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se a análise da pena.
A básica foi assentada no mínimo legal, sem alterações na
etapa intermediária, ante a compensação da agravante da reincidência (cf.
certidão de fls. 164/166 e artigo 61, inciso I, do Código Penal) com a atenuante
da confissão espontânea (cf. cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
255, além do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).
Finalmente, na derradeira fase do cálculo, reconhecido o
conatus, a pena do réu deve ser reduzida na fração mínima de 1/3 (um terço),
dado o longo iter criminis percorrido por ele, que, após breve perseguição, foi
abordado pelo representante do estabelecimento-vítima, numa rua próxima ao
local da subtração, em poder da res furtivae, portanto, bem próxima da
consumação do ilícito, resultando numa pena final para ele de 08 (oito) meses
de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso legal, à falta
de outras modificadoras.
O regime inicial semiaberto merece ser preservado, tendo
em vista a comprovada reincidência do réu a indicar maior periculosidade,
visto que a condenação anterior e definitiva não foi suficiente para frear seus
impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Por ser comprovadamente reincidente em crime doloso
grave (foi condenado anteriormente por associação para o tráfico de drogas),
entendo que não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena
corporal por restrita de direitos, ou mesmo cabível o sursis (cf. artigos 44, § 3o,
e 77, I ambos do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, a fim
de reduzir a pena do réu para 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento
de 06 (seis) dias-multa, no piso legal, mantida, quanto ao mais, a r.
sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 28873
Apelação no: 0002052-35.2017.8.26.0628
Comarca: Itapevi
Apelante: Carlos Henrique Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto ao reconhecimento da forma tentada do delito.
CARLOS HENRIQUE ALVEZ foi condenado porque,
nas circunstâncias descritas na denúncia, subtraiu para si 18 (dezoito)
unidades de desodorante pertencentes à Drogaria São Paulo.
Segundo se comprovou, o apelante, aproveitando-se da
ausência de vigilância, se apossou dos produtos e os colocou em uma
sacola, deixando o local em efetuar o pagamento.
Contudo, a conduta foi percebida pelo representante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa, que o perseguiu e o deteve um uma rua próxima do
estabelecimento comercial.
Entendo, sempre respeitosamente, que consumada a
subtração.
Como é cediço, É entendimento pacificado no STJ que
o delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que
o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos
instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranqüila e/ou
desvigiada do bem." STJ, AgRg no AREsp 1642891 / MA, rel. Min.
Reyaldo Sorares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 12/5/2020),
Por esse motivo, entendo, no caso, inviável o
reconhecimento da tentativa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGAVA
PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OSNI ASSIS PEREIRA
11BEE2F9
6
7
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
11E253F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002052-35.2017.8.26.0628 e o código de confirmação da tabela acima.